Tribunal: TJMT
Processo: 1005002-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005002-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANA DA SILVA SALES - CPF: 031.701.781-05 (RECORRENTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005002-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005002-11.2024.8.11.0001

Recorrente:

Luana da Silva Sales

Recorrida:

Telefônica Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATO CONSUMERISTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR - TELEFÔNICA – FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações. No caso as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005002-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005002-11.2024.8.11.0001

Recorrente:

Luana da Silva Sales

Recorrida:

Telefônica Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Luana da Silva Sales.

Ação:
Declaratória de Nulidade Contrato Consumerista Cumulada com Indenização por Perdas e Danos Com Pedido de Liminar.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 222232693)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, procedente
o pedido contraposto
, condenando a autora o pagamento do valor de R$ 159,19 (cento e cinquenta e nove reais e dezenove centavos), ao pagamento multa por litigância de má-fé, e honorários advocatícios.

Recurso Cível Inominado
(Id. 222232696): requer a reformada da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 225533662): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005002-11.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1005002-11.2024.8.11.0001

Recorrente:

Luana da Silva Sales

Recorrida:

Telefônica Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No caso em tela a recorrente aduz que em 21/12/2023 recebeu uma ligação de um técnico da companhia telefônica para confirmar a instalação de um ponto de internet, ocasião que informou ao instalador que não havia contratado nenhum serviço, mesmo informando que não tinha feito a solicitação de internet, o instalador seguiu com o serviço dizendo em tese que já estava tudo autorizado e que caso quisesse poderia procurar a empresa ou outros meios legais.

Afirma que tentou por diversas vezes solucionar a questão administrativamente por meio de ligações efetuadas e idas à loja física da empresa, contudo não obteve êxito.

A empresa recorrida por sua vez alega que o serviço foi contratado pela autora via telefone conforme
gravação de áudio juntada em Id. 222232688, em que a recorrente solicita a instalação, informa seus dados pessoais e endereço idêntico ao mencionado na petição inicial em Id. 222232659 e Id. 222232661, histórico de faturas e de pagamentos
em Id. 222232692, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

Em análise ao conjunto probatório dos autos verifica-se que a autora não apresenta nenhum protocolo de atendimento como meio de corroborar suas alegações.

Ademais o boletim de ocorrência (Id. 222232662) se trata de prova que revela mera comunicação unilateral, à autoridade policial, daquele que se diz vítima da prática do fato delituoso.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO. PAGAMENTO DE FATURAS. COBRANÇA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DA CONSUMIDORA, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Diante da inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à utilização do serviço de telefonia, bem como em relação às faturas pagas no período de janeiro/2015 a abril/2016, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial. 2. No caso, há comprovação de que a Recorrida utilizou-se dos serviços de telefonia ofertados pela Recorrente e restou inadimplente. Logo, configura-se como legal a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, sendo que a empresa Recorrente desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC. 3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1012112-37.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024